Tribunal: TJSP
Processo: 0045288-76.2003.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação – Telefônica – Possibilidade do julgamento – Ação de indenização não referente a serviços telefônicos – Ação não suspensa por determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Falsificação da assinatura do autor utilizada para compra de cartões telefônicos - Laudo pericial comprobatório – Inexigibilidade da quantia pretendida pela ré – Reconhecimento.
Tabelionato –

Ementa:
Apelação – Telefônica – Possibilidade do julgamento – Ação de indenização não referente a serviços telefônicos – Ação não suspensa por determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Falsificação da assinatura do autor utilizada para compra de cartões telefônicos - Laudo pericial comprobatório – Inexigibilidade da quantia pretendida pela ré – Reconhecimento.
Tabelionato – Reconhecimento de firma – Responsabilidade civil - Reconhecimento por mera semelhança - Ato notarial não que implica a afirmação da autenticidade da assinatura - Tema 777 - do Superior Tribunal de Justiça - Ausência de dolo ou culpa - Ação julgada improcedente.
Dano Moral - Admissão – Autor que sofreu consequência do ato – Rejeição de mero aborrecimento - Dano Moral de R$ 10.000,00
Juros de Mora - Suspensão da fluência durante o período que a ação esteve suspensa, por determinação judicial.
Honorários de Advogado – Obediência ao que determinava o Código de Processo Civil revogado.
Apelo provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000836823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0045288-76.2003.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
ERONILDO BORGES CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
TELEFONICA BRASIL S/A e ARCHIMEDES GUALANDRO JUNIOR.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação com relação à
Archimedes Gualandro Júnior e procedente para condenar Telefônica Brasil S.A. ao
pagamento de dano moral de R$ 10.000,00. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0045288-76.2003.8.26.0224 GUARULHOS VOTO No 47949 2/5
VOTO No 47.949
APELAÇÃO CÍVEL no 0045288-76.2003.8.26.0224
No 1a Instância: 224.01.2003.045288-6/000000-000
COMARCA: GUARULHOS 10a. VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO: ERONILDO BORGES CAMPOS
APDOS/APTES: TELEFONICA BRASIL S/A E ARCHIMEDES GUALANDRO
JUNIOR
25a Câmara de Direito Privado
Apelação – Telefônica – Possibilidade do julgamento – Ação de
indenização não referente a serviços telefônicos – Ação não
suspensa por determinação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Falsificação da assinatura do autor utilizada para compra de
cartões
telefônicos
-
Laudo
pericial
comprobatório

Inexigibilidade da quantia pretendida pela ré Reconhecimento.
Tabelionato Reconhecimento de firma Responsabilidade civil -
Reconhecimento por mera semelhança - Ato notarial não que
implica a afirmação da autenticidade da assinatura - Tema 777 -
do Superior Tribunal de Justiça - Ausência de dolo ou culpa -
Ação julgada improcedente.
Dano Moral - Admissão Autor que sofreu consequência do ato
Rejeição de mero aborrecimento - Dano Moral de R$ 10.000,00
Juros de Mora - Suspensão da fluência durante o período que a
ação esteve suspensa, por determinação judicial.
Honorários de Advogado Obediência ao que determinava o
Código de Processo Civil revogado.
Apelo provido.
Eronildo Borges Campos ajuizou Ação de Indenização em desfavor de
Telefônica Telecomunicações de São Paulo, S.A e Archimedes Gualandro Júnior, na
qualidade de Oficial do Primeiro Cartório de Notas de Guarulhos aduzindo que ao tentar
realizar a venda de linha telefônica, foi surpreendido com a informação da existência de
débito.
Ao pesquisar, pois desconhecia o fato de achar-se inadimplente soube que
houve compra de cartões telefônicos em seu nome. Verificou também ter havido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0045288-76.2003.8.26.0224 GUARULHOS VOTO No 47949 3/5
autorização para débito firmada em seu nome ficando, porém, evidente não ser sua a
assinatura a que constante no documento.
Ressalta ainda que houve reconhecimento de sua firma no Primeiro Cartório
de Notas, mesmo sem ter nunca lá haver assinado cartão de assinatura.
Em razão destes fatos, pretende ver reconhecida a responsabilidade dos
requeridos, com a condenação em dano moral e material.
A ação foi regularmente processada, tendo os requeridos apresentado
contestação. Realizou-se prova pericial, que julgada procedente em parte, para determinar
a inexigibilidade do valor pretendido.
O autor apela pretendendo ver determinado o dano moral. Telefônica Brasil
S.A também apela argumentando que já houve a exclusão do nome do autor perante o
Serasa e pede a reforma da sentença para reconhecer a validade do débito.
Archimedes Gualandro Júnior também apela pleiteando o afastamento de
qualquer falta funcional, pois o reconhecimento da firma é feito por mera semelhança, não
havendo declaração de autenticidade.
Os recursos foram devidamente processados.
Foi determinada a suspensão do trâmite da ação vindo, na data constante de
fls. 366, os autos conclusos, sendo determinado o pagamento das custas referentes ao
apelo.
Este é o relatório.
Com o devido respeito a entendimento diverso, ao meu juízo, é possível
analisar os recursos, posto que a matéria é de indenização por ato ilícito, não envolvendo
tema de prestação de serviço telefônico.
Ficou delineado que o autor, pretendendo vender uma linha telefônica, no
tempo em que ela ainda possuía expressivo valor econômico, foi surpreendido com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0045288-76.2003.8.26.0224 GUARULHOS VOTO No 47949 4/5
informação de existir débito em seu nome por compra de cartões telefônicos e de ter sua
firma sido indevidamente reconhecida em Cartório.
Com relação a estes fatos, não resta dúvida. Assim como à falsificação da
assinatura. Como lembrado na sentença, o laudo pericial é substancioso e conclui pela
falsidade.
É de ser afastada eventual responsabilidade do Tabelião. O reconhecimento
da firma foi realizado por mera semelhança, não havendo indicação de dolo ou culpa.
Este tipo de reconhecimento, que a rigor seria totalmente dispensável, não
atesta a autenticidade da assinatura. Apenas, declara sua semelhança.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no exame do Tema 777 da
repercussão geral, segundo o qual; “O Estado Responde, objetivamente, pelos atos dos
tabeliães e registadores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros,
assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena
de improbidade administrativa”. 1
Em momento algum do processamento foi estabelecido o dolo ou a culpa do
Tabelião.
Portanto, a ação com relação a ele é improcedente.
O apelo da Telefônica Brasil S.A não pode ser provido.
O valor não é exigível, pela simples circunstância de que não foi o autor que
realizou a compra dos cartões. Não pode ele responder por uma dívida que não contraiu.
Houve evidente desleixo por parte desta apelante, o que causou prejuízo ao autor, e
portanto, deve ela responder por sua incúria.
Esclareço que o valor de R$ 11.054,40 é inexigível
Há dano moral. O autor viu-se enredado em um problema a que não deu
1 RE 842846 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator: Min. LUIZ FUX. Julgamento: 27/02/2019.
Órgão Julgador: Tribunal Pleno citado no julgamento da apelação- Apelação No 1002270-74.2016.8.26.0048

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0045288-76.2003.8.26.0224 GUARULHOS VOTO No 47949 5/5
causa. Seu nome foi incluído no rol dos maus pagadores. Todos estes fatos atentam contra
a dignidade da pessoa.
A Telefônica Brasil S.A deverá pagar R$ 10.000,00 por dano moral.
Esta importância será atualizada na forma da Súmula 362, do Superior
Tribunal de Justiça.2. Os juros de mora correm a partir do ajuizamento da ação e são de
hum por cento, devendo ser excluído o tempo em que ficou a ação paralisada por
determinação judicial.
As custas e despesas processuais ficam por conta da requerida condenada.
O honorário de Advogado, em razão de ser a ação anterior à modificação do
Código de Processo Civil, deve seguir as regras anteriores.
A sentença, obedecendo o preceito contido no artigo 20, daquela lei, por ter
sido reconhecida a procedência parcial da ação, determinou que cada parte arque com os
seus honorários Advocatícios.
Neste recurso houve alteração e, portanto, o honorário devido à Procuradora
do autor é estipulado em 15% sobre o valor da condenação. Tendo sido reconhecida a
improcedência da ação com referência ao sr. Archimedes Gualandro Júnior, o autor pagará
10 % sobre o valor da ação, respeitada a Justiça Gratuita.
Isto posto, pelo meu voto, julgo improcedente a ação com relação à
Archimedes Gualandro Júnior e procedente para condenar Telefônica Brasil S.A. ao
pagamento de dano moral de R$ 10.000,00.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
2 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.